Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-36.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-36.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE FORESTI - CPF: 145.907.199-91 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (APELANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), FELIPE KRAPP - CPF: 055.136.309-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro.

Apelado:
Roque Foresti

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – RECONVENÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido da parte, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro.

Apelado:
Roque Foresti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samuel Krapp e Felipe Krapp
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
, que

nos autos da ação de cobrança de arrendamento rural que lhes move
Roque Foresti,

julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus a
adimplirem ao autor o valor relativo ao tempo em que usufruíram da área objeto do contrato de arrendamento, a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defendem, em apertada síntese, a rescisão do contrato por justa causa, tendo em vista que a obrigação de manter as licenças de exploração em dias resulta da lei e não da vontade das partes. Afirmam que caso continuassem com a atividade agropecuária na área, poderiam sofrer penalização administrativa, civil e criminal, ante a ausência de licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Seguem sustentando que fazem
jus
à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado. Asseveram que os documentos constantes nos autos demonstram a realização de benfeitorias, sendo que a controvérsia paira tão somente sobre a área de pasto efetivamente manejada. Pugnam pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135384223).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro.

Apelado:
Roque Foresti

V O T O

Cinge-se dos autos que
Roque Foresti
moveu ação de cobrança de arrendamento rural contra
Samuel Krapp e Felipe Krapp, visando o recebimento de R$ 45.301,65 (quarenta e cinco mil, trezentos e um reais e sessenta e cinco centavos), lastreada em contrato de arrendamento.

Alegou que é proprietário do imóvel rural matriculado sob o n. 5.574, no CRI da Comarca de Paranatinga, e que em 14.09.2018, as partes firmaram contrato de arrendamento rural, visando a criação de gado na propriedade, com área de 150 (cento e cinquenta) hectares, a ser utilizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos arrendatários. Aduziu que o prazo de duração estabelecido no contrato foi de 07 (sete) anos, com preço ajustado no valor equivalente a 645 (seiscentas e quarenta e cinco) sacas de soja padrão COMEX, pelo preço médio de mercado, a serem pagos no mês de setembro de cada ano.

Firme em seu propósito, sustentou o inadimplemento da primeira parcela e que os réus deixaram de usufruir da área arrendada desde meados de setembro de 2019, ensejando a rescisão contratual. Aduziu que os demandados realizaram benfeitorias na área, contudo, não fazem
jus
a qualquer ressarcimento, tendo em vista que a conservação do pasto e demais benfeitorias era de responsabilidade dos arrendatários.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, com pleito reconvencional, aduzindo que a rescisão contratual ocorreu em razão da inércia do autor em manter o imóvel regular junto aos órgãos de proteção ambiental, tendo em vista que a área rural objeto do contrato teve sua autorização provisória de funcionamento (APF) cancelada, e o arrendador não tomou qualquer providência para emitir nova autorização. Asseveraram que na data da pactuação verificaram que a licença ambiental de operação estava ativa, o que permitiu, em um primeiro momento, o início da atividade pecuária no local, além do investimento em benfeitorias, contudo, em 31.12.2019, a autorização foi cancelada. Defenderam que a impossibilidade de acesso a recursos junto às instituições financeiras e o risco de serem responsabilizados pela ausência de regularização ambiental da área deram ensejo à rescisão contratual.

Sustentaram que as benfeitorias foram realizadas com maquinário próprio e jamais utilizaram qualquer equipamento do autor/reconvindo, pois os arrendatários são irmãos e trabalham em regime de economia familiar, juntamente com o pai, e possuem dois tratores. Aduziram que se negaram a realizar o pagamento da primeira parcela, tendo em vista que realizaram benfeitorias em toda a área, realizando pagamento de terceiros para a prestação de serviços, sendo obrigados a abandonarem o imóvel

por culpa do arrendador. Requereram a condenação do autor/reconvindo ao pagamento das benfeitorias realizadas, além dos danos material e moral sofridos.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus a
adimplirem ao autor o valor relativo ao tempo em que usufruíram da área objeto do contrato de arrendamento, contados de 14.09.2018 a 10.10.2019, utilizando-se como parâmetro de cálculo os termos constantes na cláusula quarta o Contrato de Arrendamento de Imóvel, incidindo juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alegam que instruíram os autos com documentos que demonstram a realização das benfeitorias, sendo que requereram expressamente a produção de provas justamente em razão da complexidade da demanda. Pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os apelantes. Explico.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes requereram a produção de provas testemunhal na inicial (id.
135381181), bem como na manifestação de id. 135384207.

Entretanto, a d. magistrada, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos pelos réus/reconvintes não restaram comprovados.

Com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados por ausência de provas
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte dos réus/reconvintes, mormente quando apresentado o pedido de produção de prova testemunhal, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a parte possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022